Tribunal: TJES
Processo: 5026843-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026843-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANDERSON CONTAIFER DE CARVALHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026843-36.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
ANDERSON CONTAIFER DE CARVALHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E REACOMODAÇÃO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Anderson Contaifer de Carvalho, médico plantonista, contratou serviço de transporte aéreo com a GOL Linhas Aéreas S.A. para o trecho Vitória-Florianópolis. O voo original, previsto para 11 de abril de 2025, às 19h20, sofreu atraso inesperado devido à "manutenção não programada" da aeronave, resultando na reacomodação do passageiro em voo com partida no dia seguinte, 12 de abril de 2025, às 04h05, e chegada ao destino final às 09h20. Em razão do atraso, o autor compareceu com duas horas de defasagem (às 10h00) à sua escala de trabalho, que se iniciaria às 08h00 do mesmo dia, enfrentando constrangimento perante sua chefia e pacientes, além de desgaste físico e emocional. Diante da falha na prestação do serviço, pleiteou indenização por danos morais. A companhia aérea, em sua defesa, argumentou que a manutenção emergencial constituía caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade, e que os fatos configuravam mero aborrecimento, sem danos morais indenizáveis. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a GOL ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, decisão contra a qual a ré interpôs Recurso Inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se a manutenção não programada de aeronave se configura como fortuito interno ou externo, para fins de aferição da responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo.

Se o atraso de voo e a reacomodação, que impediram o cumprimento de compromissos profissionais e causaram desgaste ao passageiro, configuram dano moral indenizável.

Se o valor de R$ 7.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O Colegiado manteve a sentença de primeira instância, fundamentando-se na caracterização da relação entre as partes como de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo a companhia aérea responsável pelos danos causados independentemente da existência de culpa. A excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior somente se aplica em hipóteses de fortuito externo. O problema técnico em aeronave, como a necessidade de manutenção não programada, constitui fortuito interno, inerente aos riscos da própria atividade empresarial de transporte aéreo, não afastando, portanto, o dever de indenizar. Essa interpretação está em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Verificada a falha na prestação do serviço pela transportadora, a inobservância do horário programado e a subsequente reacomodação em voo posterior, que causaram ao consumidor transtornos significativos e o atraso para um compromisso profissional inadiável, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral. O
quantum
indenizatório de R$ 7.000,00 foi considerado adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES, não se mostrando irrisório nem excessivo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e DESPROVIDO. Tese de julgamento: O atraso e a reacomodação de voo decorrentes de manutenção não programada em aeronave configuram fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial de transporte aéreo, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. Os transtornos e prejuízos causados ao passageiro que se vê impedido de cumprir compromissos profissionais inadiáveis, extrapolam o mero aborrecimento e geram dano moral indenizável, cujo valor deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Decisão:
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor –
3ª turma recursal – gabinete 2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por ANDERSON CONTAIFER DE CARVALHO em face da GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, o autor narrou que adquiriu junto à ré passagem aérea (código de reserva CEGROY) para o trecho Vitória (VIX) – Rio de Janeiro (GIG) – Florianópolis (FLN), com embarque originalmente programado para o dia 11 de abril de 2025, às 19h20, e chegada ao destino final prevista para as 23h15 do mesmo dia. Relatou que, ao comparecer para o embarque, foi surpreendido com um atraso abrupto do voo G3 1731, justificado pela companhia aérea como decorrente de "manutenção não programada". Em razão do ocorrido, a reacomodação foi disponibilizada apenas para o dia seguinte, 12 de abril de 2025, em voo com partida às 04h05 e chegada em Florianópolis às 09h20. Destacou que é médico plantonista e possuía escala de trabalho com início às 08h00 do dia 12 de abril de 2025. Em virtude da alteração do voo, apresentou-se ao hospital com duas horas de atraso (às 10h00), situação que lhe causou constrangimento perante sua chefia imediata e pacientes, além de desgaste físico e emocional por não ter conseguido o descanso necessário antes do plantão de 12 horas. Diante dos fatos narrados, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados em decorrência da falha na prestação do serviço, do atraso no voo e dos transtornos profissionais e pessoais gerados.

Em sede de contestação, a requerida confirmou a ocorrência de alteração no voo original contratado pelo autor, contudo, argumentou que o episódio decorreu de motivos técnicos operacionais imprevisíveis, especificamente a necessidade de uma manutenção não programada na aeronave que operaria o trecho. Sustentou que a medida foi indispensável para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação, em estrita observância às normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e à legislação aeronáutica. Informou ainda que, diante da impossibilidade de operação do voo original, prestou a assistência necessária e procedeu à reacomodação do passageiro no voo disponível mais próximo, descaracterizando qualquer desídia ou abandono. Arguiu a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil e do artigo 256, §1º, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Defendeu que a necessidade de manutenção emergencial constitui fato alheio à sua vontade, rompendo o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos alegados. Ademais, refutou a existência de danos morais, alegando que o ocorrido configurou mero aborrecimento cotidiano, incapaz de violar direitos da personalidade. Invocou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para sustentar que, no transporte aéreo, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), exigindo comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial, o que, segundo a ré, não foi demonstrado pela parte autora. Diante dos argumentos expostos, pleiteou a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, requerendo o afastamento de qualquer condenação indenizatória. Subsidiariamente, caso superada a tese de improcedência, pugnou pela fixação do
quantum
indenizatório em patamares razoáveis e proporcionais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17567103, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a manutenção emergencial da aeronave configura caso fortuito e força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil e do artigo 256, §1º, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Alega que tal fato, alheio à sua vontade e necessário para garantir a segurança dos passageiros, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Sustenta que, no transporte aéreo, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada a efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que alega não ter ocorrido no caso concreto. Invoca o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e jurisprudência do STJ para argumentar que o episódio configurou mero aborrecimento decorrente de contingências operacionais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a recorrente impugna o valor arbitrado (R$ 7.000,00), classificando-o como exorbitante e gerador de enriquecimento sem causa. Pleiteia a redução do montante com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-o à extensão do suposto dano. Diante do exposto, a recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais fixada.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, cumpre analisar o impacto da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417)
, que determinou a suspensão nacional dos processos que envolvam responsabilidade civil de empresas aéreas com base no Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das Convenções Internacionais (Varsóvia e Montreal).

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em determinar se a manutenção não programada da aeronave constitui
fortuito interno
(responsabilidade da empresa) ou externo (excludente de responsabilidade), bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, do CDC.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria requerida, o cancelamento se deu por necessidade manutenção emergencial. Entretanto, a falha mecânica e necessidade de manutenção
não caracterizam situação de caso fortuito ou força maior
, uma vez que a impossibilidade técnica, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO . PROBLEMAS TÉCNICOS.FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO .MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese decaso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos própriosriscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuitointerno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade daempresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n . 7 do STJ, arevisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, excetonas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos. (STJ - AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5 .000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . 2.
A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora.
3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais . 4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime. 5 . Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013724-74.2017.8 .08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM DIMENSIONADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO . POSSIBILIDADE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pela corré Azul contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.802,22 por danos materiais, e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento de voo por problemas técnicos/operacionais, com correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora a partir da citação. A recorrente sustenta que o cancelamento ocorreu por força maior, não gerando responsabilidade, e que não há danos morais a serem indenizados . Alternativamente, requer a redução do valor da indenização e a modificação do termo inicial para os juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do voo por problemas técnicos configura fortuito interno ou externo; (ii) determinar se há fundamento para a indenização por danos morais; e (iii) avaliar a adequação dos juros de mora e da correção monetária . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento do voo por problemas técnicos/operacionais constitui fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade explorada pelo transportador aéreo, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva, conforme arts. 734 e 737 do Código Civil e art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência e a doutrina firmam o entendimento de que problemas operacionais são inerentes à atividade do transportador e não configuram fortuito externo, que seria o único a afastar o dever de indenizar. 5 . O atraso significativo e a necessidade de pernoite no aeroporto geram dano moral, ultrapassando o mero dissabor. A situação de desconforto e a alteração no voo de retorno sem aviso prévio também configuram violação dos direitos do consumidor, justificando a indenização por danos morais. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5 .000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições das partes e o caráter punitivo-compensatório da condenação. 7. A correção monetária foi corretamente fixada desde o arbitramento, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado nas relações contratuais. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O cancelamento de voo por problemas técnicos configura fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade objetiva do transportador .
2. O atraso excessivo na realocação de voo e a antecipação de voo sem aviso prévio configuram danos morais, justificando a indenização. 3. Em contratos de transporte aéreo, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do prejuízo . Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734 e 737; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 341; Lei n . 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, 3ª Turma Recursal Cível, Recurso Inominado Cível nº 1006117-79 .2023.8.26.0132, Rel . Olavo Paula Leite Rocha, j. 15/06/2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10049729420248260344 Marília, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 13/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I-
Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio
; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022) (gn).

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço e não sendo verificada nenhuma causa excludente de responsabilidade, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte requerente em razão de sua atuação defeituosa.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 7.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)